Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730681-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUREA DE MOURA ALVARES DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas proposta por ÁUREA DE MOURA ÁLVARES, que rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por ÁUREA DE MOURA ALVARES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos, narrando na inicial que é titular da conta bancária no 665794-X, Agência no 4886-0, e, com orientação do gerente, aplicou R$ 853.939,84 no fundo de previdência privada BRASILPREV ESTILO LP VGBL em 05/11/2018, obtendo número de matrícula no 9921336-2. Aduz que o réu nunca informou a contento os resultados do investimento, cujo valor acumulado até retirada integral foi de R$ 72.382,26. Aduz que não ficou claro qual o índice de correção utilizado, bem como não houve atendimento ao padrão informado na lâmina de investimentos do próprio site do réu. Requer a inversão do ônus da prova, concessão de liminar para que o réu seja compelido a apresentar o instrumento contratual celebrado para investimento no fundo, a condenação do réu à prestação de contas referente à rentabilidade do investimento VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE da BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., gerenciado pelo Réu, no valor de R$ 853.939,84 e a partir de 18.11.2018, Matrícula de 9921336-2, relativo à conta bancária 4886-0 da Agência Estilo Alvorada DF/BB e, na segunda fase do procedimento, a condenação do réu ao pagamento do valor apurado como devido. Juntou documentos. Emenda à ID 61103639, 61175870, 63160125, 63820370 e 63940526. O requerido apresentou contestação à ID 66232431, suscitando as preliminares: a) ilegitimidade passiva ad causam, indicando como parte legítima a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; b) inépcia da inicial, por ausência de caracterização da falha da prestação do serviço; c) impugnação à justiça gratuita; d) falta de interesse de agir, pois não houve pedido de prestação de contas extrajudicial e porque entende que não houve juntada de documento comprovatório da necessidade de exigência de contas. No mérito, diz que a autora teve ciência e concordou tacitamente com os lançamentos efetuados. Não juntou documentos. A parte autora deixou de se manifestar em réplica (ID 68371419). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por ÁUREA DE MOURA ALVARES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos. Passo ao exame das preliminares. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM Cuida-se de relação de consumo, tendo em vista a adequação das partes aos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos no CDC. Em que pese a argumentação do requerido, tenho que o demandado faz parte da cadeia de consumo, tendo intermediado a contratação do investimento. Além disso, a tabela de rentabilidade está acolhida no site do Banco do Brasil, além de o investimento ser consultado nas plataformas da instituição financeira. Assim, por tem legitimidade para responder a presente ação, apresentando os documentos contábeis e contratuais indicados pela autora na inicial. Tampouco há a possibilidade de inclusão da BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, por expressa vedação à intervenção de terceiros em demandas ajuizadas pelo consumidor, conforme art. 88 do CDC e extensa jurisprudência sobre o tema. Assim, REJEITO a preliminar. INÉPCIA DA INICIAL Somente se cogitaria de indeferir a inicial nesta fase processual se houvesse prejuízo ao contraditório e ampla defesa e a presença de uma das hipóteses do art. 330, do CPC. Tenho que a peça inicial esclarece o período e o objeto da ação de exigir contas (rendimentos incidentes sobre investimento em VGBL vinculado ao requerido no período indicado na inicial), não havendo dúvida quanto ao escopo da demanda. O que se observa é que a contestação do requerido trata de assunto diverso (lançamento em conta corrente), demonstrando que entendeu os limites da lide, entendo que não houve prejuízo ao contraditório. Sendo assim, REJEITO a preliminar. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Não houve concessão do benefício da justiça gratuita, tendo a requerente recolhido as custas iniciais. Por isso, deixo de conhecer a preliminar. FALTA DE INTERESSE DE AGIR O interesse de agir se baseia no tripé utilidade-necessidade-adequação. Há reiterada jurisprudência afirmando que o esgotamento da via administrativa não é condição para o surgimento do interesse em ajuizar ação de prestação de contas. Desnecessário, pois, o prévio pedido de prestação de contas extrajudicial. Quanto à ausência de documento que demonstre a necessidade de exigência de prestação de contas, sem que o requerido indique qual seria tal documento, também não é argumento que deva ser acolhido. Ora, a necessidade da exigência das contas decorre da narrativa da inicial, bem como da ausência de juntada de documento em que se detalha os índices aplicados ao investimento mencionado. Tenho, pois, que a demanda é útil, necessária e adequada para atingir a pretensão mencionada na inicial. Assim, REJEITO a preliminar. Ausentes questões processuais pendentes, adentro ao mérito da demanda. Vejo que o requerido deixou de apresentar contas no prazo legal, ofertando contestação. Cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 550, § 4o, do CPC. Rememoro que a primeira fase da ação de exigir contas, caso não tenham sido prestadas voluntariamente pelo requerido, diz respeito apenas à legitimidade para exigir e para prestar as contas. No caso em apreço, assiste razão ao requerente. Os documentos juntados demonstram que houve contratação de investimento no fundo BrasilPrev Estilo LP VGBL, com intermediação do Banco do Brasil, tendo ocorrido o resgate integral dos valores em 12/11/2019 (ID 60874887, pág. 1). O extrato ID 60874887, pág. 3, disponibilizado no sistema do réu, não especifica os índices aplicados. Ademais, os índices de rentabilidade divulgados no site do requerido não são hábeis a configurar prestação de contas, uma vez que não é possível aferir se, realmente, houve correção nos cálculos do investimento de titularidade da demandante. Como mencionado, incide sobre a hipótese o Código de Defesa do Consumidor. O dever do requerido prestar as devidas contas decorre da própria relação jurídica, na condição de intermediador e depositário dos valores investidos. O requerido aponta que as informações estão disponíveis, porém não apresentou qualquer documento que corrobore sua alegação. De outro giro, cabe ao requerido comprovar os índices de correção do investimento, com a apresentação de planilha, bem como apresentar o contrato celebrado, o qual deve indicar os índices contratados. Neste quadro, resta caracterizada a obrigação do réu de prestar contas ao requerente, sob pena de, não o fazendo, não poder impugnar as contas prestadas pelo autor. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu a prestar contas à autora referente à rentabilidade do investimento VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE da BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., gerenciado pelo Réu, no valor de R$ 853.939,84 e a partir de 18.11.2018, Matrícula de 9921336-2, relativo à conta bancária 4886-0 da Agência Estilo Alvorada DF/BB, na forma do art. 551, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se perder o direito de impugnar as contas da autora. Decisão registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” Assevera o agravante-réu que a agravada-autora não comprovou a sua recusa em prestar as contas solicitadas extrajudicialmente, inclusive, afirma que tal requerimento não foi formulado. Acrescenta que, como não houve pretensão resistida, está ausente o interesse processual na demanda, o que gera a sua extinção, com base no art. 485, inc. VI, do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e ao, final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, reconhecer a falta de interesse processual e extinguir a ação de exigir contas, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Banco-réu não impugna no agravo de instrumento a sua relação obrigacional com a agravada-autora, sua correntista, decorrente do investimento realizado por ela de R$ 853.939,84 no fundo de previdência privada BRASILPREV ESTILO LP VGBL, por meio da sua intermediação e administração da rentabilidade. O único argumento deduzido no recurso é que não há pretensão resistida, pois a agravada-autora não formulou, primeiramente, pedido administrativo para prestação de contas da rentabilidade do investimento, o que evidencia a sua falta de interesse processual na demanda. No entanto, consoante orienta a jurisprudência, o prévio requerimento administrativo não é necessário para a propositura da ação de exigir contas, in verbis: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE RECURSAL. VERIFICADO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORADOS. 1. Especificando o autor na petição inicial as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios, nasce o interesse em judicializar a demanda, não sendo necessário o prévio requerimento e esgotamento da via administrativa, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88). 2. Ante a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85 § 11o do NCPC. 3. Apelo conhecido e improvido.” (07391602620178070001, Registro do Acórdão Número: 1108837, Data de Julgamento: 04/07/2018 Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE : 18/07/2018) Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora